Tribunal: STF
Processo: Rcl 71967
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sóstenes Arruda de Macedo contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Processo MS 25.326), que teria, supostamente, violado a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 530-RG, RE 669.367, Rel. Min. LUIZ FUX, Redatora para o acórdão Min. ROSA WEBER; bem como a Súmula 304/STF.



     Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão reclamada, em anexo, proferida monocraticamente em sede de Agravo Interno interposto no MS n° 25.326/DF, do STJ, deferiu o pedido da União e revogou a homologação da desistência do Writ preventivo, em flagrante ofensa aos enunciados do Tema n° 530 e da Súmula Vinculante n° 304 deste Pretório Excelso. 



    Na decisão em causa, a Douta Relatoria do STJ foi inequivocamente induzida ao erro de acolher as alegações da União de que a desistência caracterizaria uso abusivo de direitos processuais (por ajuizamento de ação ordinária sobre os mesmos fatos) e suposto intuito do Impetrante de evitar a formação de coisa julgada. O caráter excepcionalíssimo a validar a inobservância das decisões desta Suprema Corte estaria, assim, devidamente configurado. Vejamos: 



    [...]



    Ocorre, no entanto, que o Mandamus preventivo perdeu objeto com a demissão sumária e discricionária do Impetrante, Diplomata com 30 anos no serviço público, conforme faz prova a Portaria de 30/10/2019, da lavra do então Ministro das Relações Exteriores, ERNESTO ARAÚJO, em anexo. 



    O Reclamante desistiu, assim, do Writ em tela e das demais ações mandamentais citadas na decisão reclamada, as quais vindicavam o controle da legalidade de atos administrativos afetos à remoção punitiva, à falta de lotação, alegação de desídia e à supressão de pagamento de salários, enquanto se encontrava em licença por ACIDENTE EM SERVIÇO, periciado por junta médica do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS/Mtb), cujo laudo e quesitos acosto a estes autos, motivo de sua demissão arbitrária por suposta “inassiduidade habitual”.



    Inexiste, portanto, qualquer abuso do Impetrante dos seus direitos processuais ou ato de desrespeito à autoridade do Poder Judiciário, como sugere a decisão reclamada, visto sequer haver identidade de pedidos nas supracitadas ações mandamentais e ordinária. 



    […]



    Cumpre informar a este Pretório Excelso de que, além da inequívoca perda de objeto, a desistência da ação mandamental ocorreu por absoluta necessidade de dilação probatória. 



    Nesse sentido, rogo a especial atenção desta Corte Suprema para o fato de que, ao ajuizar o Mandamus preventivo n° 25.326, o PAD sumário ainda não estava concluído e as provas constitutivas do direito do Impetrante deixaram de ser colacionadas, de plano, aos autos. 



    […]



    Assim, ante a absoluta necessidade de dilação probatória e a impossibilidade de convalidar o supracitado vício processual, não restou ao Impetrante alternativa senão a desistência da Ação Mandamental, especialmente após a perda do seu objeto com a demissão sumária. 



    Em linha com a Súmula 304, do STF, o Impetrante ajuizou ação ordinária para, com dilação probatória, colacionar ao procedimento comum a íntegra do PAD, da perícia oficial do Acidente em Serviço e demais provas que não puderam ser produzidas, de plano, a fim de habilitar o controle da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário. 



    Inequívocos, assim, por um lado, a inexistência do caráter excepcionalíssimo a validar a revogação da homologação da desistência, e, por outro, o direito do Impetrante à manutenção da prerrogativa da desistência do feito a qualquer tempo.”



    Ao final, no mérito, requer “a cassação da decisão violadora do caráter vinculante das Súmulas deste Supremo Tribunal Federal e consequente restauração da homologação da desistência do MS n° 25.326/DF, do Superior Tribunal de Justiça”. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido. 



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são a Súmula 304/STF, bem como a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 530-RG, RE 669.367, Rel. Min. LUIZ FUX, Redatora para o acórdão Min. ROSA WEBER.



    No tocante à Súmula 304/STF, a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A ENUNCIADO DE SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 68.409 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/08/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 09/11/2022)



     



    Do mesmo modo, é inviável a Reclamação com relação ao Tema 530-RG, no qual esta CORTE fixou a tese de que “é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973”.



    No particular, após decisão de denegar o Mandado de Segurança impetrado pelo ora Reclamante em face do Ministro das Relações Exteriores por ausência de “qualquer indício de irregularidade ou ilegalidade”, o STJ homologou a desistência do recurso e extinguiu o processo sem julgamento de mérito.



    Em seguida, após recurso da União, a Autoridade reclamada, em juízo de retratação, indeferiu pedido de desistência, restaurando a decisão que denegou a segurança pleiteada, aos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado contra alegado ato coator do Ministro das Relações Exteriores, no qual visa obter provimento judicial para determinar: a abstenção da autoridade impetrada de demitir o Impetrante até que seja regularizada a sua situação funcional, mediante regular lotação e normalização do exercício de suas atividades profissionais, no Brasil ou no exterior; a publicação imediata de revogação do ato administrativo de demissão, caso já tenha vigência, quando da decisão liminar; o reconhecimento de que o Diplomata se apresentou, em 15/08/2019, à Secretaria de Estado, conforme faz prova o telegrama oficia n° 59/2018, do Escritório do MRE no Recife.



    […]



    Em melhor análise dos autos, e considerando os argumentos expostos pela união, tenho que a decisão ora agravada merece reforma. 



    É cediço que, após o reconhecimento da repercussão geral do tema 530, o Supremo Tribunal Federal, no RE 669.367/RJ, firmou tese segundo a qual a desistência do Mandado de Segurança é prerrogativa da parte impetrante; pode ser manifestada a qualquer tempo, mesmo após o julgamento de mérito, desde que antes do trânsito em julgado; e sua homologação não depende da anuência da parte contrária. 



    Todavia, o Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de seu indeferimento em hipóteses excepcionalíssimas, mormente quando a conduta do impetrante desistente se dá em desrespeito à autoridade do Poder Judiciário, fazendo uso abusivo de seus direitos processuais. 



    […]



    No particular, verifica-se que o Agravado, ora Impetrante, já manejou outros mandados de segurança, bem como ações ordinárias, com o mesmo pedido e causa de pedir, quais sejam: 



    […]



    Evidencia-se um comportamento abusivo do Impetrante quanto ao manejo de mandados de segurança, mormente quando a segurança é denegada ou, ainda, se vislumbra eventual insucesso futuro, como na hipótese de ter pedidos liminares indeferidos no curso da ação mandamental. 



    O que aparenta é a intenção do Impetrante em evitar eventual formação de coisa julgada/litispendência quanto a seu pleito, o possibilitando a perpetuação da discussão, abusando de seus direitos processuais ao utilizar o Poder Judiciário como ferramenta pessoal, em uma espécie de loteria judicial, para que, em algum momento, logre sucesso em sua empreitada. 



    Dessa forma, fica evidenciada a excepcionalidade que autoriza o indeferimento do pedido de desistência, a despeito do entendimento firmado no Tema n. 530 de repercussão geral do STF.”



    Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.



    No ponto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de esgotamento da instância ordinária, tendo em vista que, nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, da decisão denegatória de Mandado de Segurança julgado em única instância pelos Tribunais Superiores cabe Recurso Ordinário ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. WRIT DENEGADO. SÚMULA 22/TSE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO INVÉS DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ART. 102, II, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.



    1. As decisões denegatórias de mandado de segurança, quando proferidas em instância originária pelos Tribunais Superiores, admitem, exclusivamente, impugnação por intermédio de recurso ordinário (art. 102, II, “a”, da CRFB/88), que ativará a inafastável competência recursal ordinária desta Corte Constitucional.



    [...]” (RMS 35.628 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/11/2018). 



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJ-e 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJ-e de 14/2/2017; RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Caso superado o óbice, melhor sorte não socorreria ao Reclamante, tendo em vista que não se verifica violação ao entendimento desta CORTE fixado no Tema 530-RG, tendo em vista que o Tribunal reclamado indeferiu o pedido de desistência do Mandado de Segurança com fundamento no comportamento abusivo do impetrante.



    No exame do ARE 1.339.496, o Min. EDSON FACHIN consignou que, em que pese a tese firmada no julgamento do Tema 530-RG, “a Corte também possui orientação que excepciona esse entendimento nos casos em que a desistência ocorre após a prolação de sentença e seu acolhimento afasta a aplicação de jurisprudência pacífica do tribunal”.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente